Tribunal: TCU
Processo: 024.636/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas e condenou o recorrente em débito e multa, em função da não comprovação da regular aplicação de recursos disponibilizados por meio de convênio ao Município de Umbuzeiro/PB, em 2009, para a realização das festividades juninas na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Fernandes de Lima, ex-prefeito de Umbuzeiro/PB (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 3465/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de modo a reduzir o débito imposto pelo item 9.1 do Acórdão 3465/2023-TCU-Segunda Câmara para R$ 9.380,95 (nove mil, trezentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos) e a multa imposta pelo item 9.2 do mesmo acórdão para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se inalteradas as demais disposições daquela decisão; 9.2. notificar a prolação desta deliberação ao recorrente.